Tribunal: TJDFT
Processo: 0740983-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE RESOLVEU O PROCESSO CIVIL COM EXAME DO MÉRITO. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. CONTRATO DE EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE PROVA DO CONTRATO FORMALIZADO. DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. ART. 373, INC. I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É desnecessária a assinatura do adquirente do cartão no contrato de adesão, considerando que, recebido o cartão de crédito, o contrato presume-se aceito com o seu desbloqueio e utilização, de modo que as faturas referentes às compras com cartão de crédito e a cópia das cláusulas gerais do contrato de adesão comprovam a relação contratual entre as partes. 1.1. No caso, o banco apelante trouxe as faturas especificando-se as compras feitas a cada mês e valores em atraso, devidamente corrigido, em relação a dois cartões de crédito, bem como trouxe contrato com as cláusulas gerais.
2. A existência de elementos que demonstram, em princípio, a formalização do contrato de emissão de cartão de crédito leva ao acolhimento da pretensão de vertida na ação condenatória, consoante disposto no art. 373, inc. I do CPC, porquanto suficientes para reconhecer a contratação pela empresa ré.
3. Recurso conhecido e provido.